Tribunal: TJSP
Processo: 2248630-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Ação de reintegração de posse. Decisão que indeferiu pedido de remessa à contadoria, concedendo prazo de quinze dias para a parte exequente apresentar cálculos, sob pena de considerar-se extinta a obrigação, nos termos do artigo 924 do Código de Processo Civil. Ficou advertida a agravante, ainda, que, caso venha a reiterar questão anteriormente

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Ação de reintegração de posse. Decisão que indeferiu pedido de remessa à contadoria, concedendo prazo de quinze dias para a parte exequente apresentar cálculos, sob pena de considerar-se extinta a obrigação, nos termos do artigo 924 do Código de Processo Civil. Ficou advertida a agravante, ainda, que, caso venha a reiterar questão anteriormente decidida, poderá sofrer sanção prevista em lei para aqueles que atuam sem probidade. Inconformismo. Pretensão de reforma da decisão que diminuiu as astreintes para R$ 5.000,00. Decisão que já foi objeto de dois agravos de instrumento e, portanto, já teve a devida análise por esta E. 23a Câmara de Direito Privado. Preclusão operada. Impossibilidade de rediscussão do tema. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248630-11.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA
THEREZAN BRUM PANSERA ESPÓLIO E OUTROS JOSE DE OLIVEIRA COSTA E
OUTRA, é agravado EMENELGIDIO GENERINO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248630-11.2019.8.26.0000 -Voto no 18.624
2
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2248630-11.2019.8.26.0000
Comarca: 4a Vara Cível Foro Regional II Santo Amaro São Paulo
Agravantes: Maria Therezan Brum Pansera Espólio e Outros Jose de
Oliveira Costa e Outra
Agravado: Emenelgidio Generino Pereira
Interessado: Rosa Maria Pansera
Voto no 18.624
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Ação de
reintegração de posse. Decisão que indeferiu pedido de remessa à
contadoria, concedendo prazo de quinze dias para a parte
exequente apresentar cálculos, sob pena de considerar-se extinta a
obrigação, nos termos do artigo 924 do Código de Processo Civil.
Ficou advertida a agravante, ainda, que, caso venha a reiterar
questão anteriormente decidida, poderá sofrer sanção prevista em
lei para aqueles que atuam sem probidade. Inconformismo.
Pretensão de reforma da decisão que diminuiu as astreintes para
R$ 5.000,00. Decisão que já foi objeto de dois agravos de
instrumento e, portanto, já teve a devida análise por esta E. 23a
Câmara de Direito Privado. Preclusão operada. Impossibilidade de
rediscussão do tema. Recurso não conhecido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por Maria Therezan Brum Pansera Espólio e Outros, José de
Oliveira Costa e Outra contra o agravado, Emenelgidio Generino
Pereira, extraído dos autos de ação de reintegração de posse, em
face de decisão que estabeleceu que “compete à exequente
apresentar cálculo de eventual crédito remanescente, observando
cálculo anterior do contador, o qual deve ser corrigido, deduzindo-se
os valores depositados e levantados, a contar da data de cada
depósito, ficando indeferido pedido de remessa à contadoria. Prazo de
quinze dias para a parte exequente apresentar cálculos, sob pena de
considerar-se extinta a obrigação, nos termos do artigo 924 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248630-11.2019.8.26.0000 -Voto no 18.624
3
de Processo Civil. Fica advertida que, caso venha a reiterar questão
anteriormente decidida, poderá sofrer sanção prevista em lei para
aqueles que atuam sem probidade” (fls. 971/972 dos autos principais).
Os agravantes, inconformados, sustentam,
resumidamente, que apresentaram cálculo correto.
Afirmam que diminuir as astreintes de R$
300.000,00, de 08/2009, para R$ 5.000,00, em 08/2018, implicou em
erro material, em decisão de condenação em valor negativo e ofensa
à coisa julgada.
Requerem, assim, a concessão de efeito
suspensivo e, no mérito, pugnam pelo provimento do presente
recurso, reformando-se a decisão agravada.
O recurso foi recebido, inicialmente, pelo Dr.
Lavínio Donizetti Paschoalão, com indeferimento do pedido de efeito
suspensivo, sendo determinada a instrução dos autos, o que foi
devidamente cumprido (fls. 21/319).
Não houve contraminuta.
Os presentes autos vieram conclusos a este
Relator, em 16/03/2020, em razão da substituição ao Exmo. Des.
Sérgio Shimura.
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido.
Com efeito, cuida-se, na origem, de ação
possessória, em fase de cumprimento de sentença, na qual a decisão
agravada copiada a fls. 32/33 foi explícita ao dispor que: “Compete a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248630-11.2019.8.26.0000 -Voto no 18.624
4
exequente apresentar cálculo de eventual crédito remanescente,
observando cálculo anterior do contador, o qual deve ser corrigido,
deduzindo-se os valores depositados e levantados, a contar da data
de cada depósito, ficando indeferido pedido de remessa à contadoria.
Prazo de quinze dias para a parte exequente apresentar cálculos, sob
pena de considerar-se extinta a obrigação, nos termos do artigo 924
do Código de Processo Civil. Fica advertida que, caso venha a
reiterar questão anteriormente decidida, poderá sofrer sanção
prevista em lei para aqueles que atuam sem probidade”.
No presente caso, entretanto, busca a parte
agravante, exequente, novamente, a reforma da decisão proferida nos
autos da ação principal (processo no 0005016-90.2004.0002),
publicada no DJE, em 14.06.2018, copiada a fls. 180/181 deste
incidente que reduziu o valor da multa aplicada de mais de R$
300.000,00, para o valor de R$ 5.000,00, nos seguintes termos: “No
entanto, aludido descumprimento não pode gerar um crédito vultoso
decorrente de sanção por obrigação simples (construção de pequeno
portão), a qual a própria exequente, caso quisesse, poderia executar
às suas expensas para dar segurança ao imóvel que lhe foi restituído,
daí porque diminuo a multa que, segundo a exequente, estaria em R$
346.790,13, em 12.04.2011, para o valor de R$ 5.000,00 para
11.06.2018”.
Referida decisão anterior, por sua vez, já foi
objeto de dois agravos de instrumento já analisados por esta E. 23a
Câmara de Direito Privado, o primeiro de no
2139736-72.2018.8.26.0000, que gerou a distribuição do presente
recurso por prevenção (termo de fl. 16), não fora conhecido, visto ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248630-11.2019.8.26.0000 -Voto no 18.624
5
intempestivo (cf. decisão monocrática copiada a fls. 199/200, alvo de
embargos de declaração rejeitados pela decisão de fls. 202/204 deste
incidente) e o segundo, agravo de instrumento de no
2167566-76.2019.8.26.0000, sob a relatoria do ilustre Desembargador
Lavínio Donizetti Paschoalão, em que, acompanhado em seu voto
pela unanimidade do Colegiado formado, em julgamento de
29.11.2019, não conheceu da parte do recurso no qual se pretendia a
reforma da decisão que diminuiu as astreintes por ser matéria
preclusa.
De tal sorte, a questão está preclusa, motivo
pelo qual não pode ser rediscutida neste agravo de instrumento.
Veja-se, a respeito, a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“Prestação de contas. Segunda fase. Contrato
de cartão de crédito. Alegação de falta de interesse de agir. Questão
já apreciada nos autos. Impossibilidade de nova análise em
decorrência da preclusão pro iudicato (...)”. (Apelação Cível no
0026258-92.2010.8.26.0003, E. 17a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Afonso Bráz, j. 22.05.2017).
“Alienação
fiduciária.
Ação
de busca e
apreensão. Pleito de apreciação da contestação. Preclusão verificada.
Impossibilidade de nova análise. Recurso não conhecido, nessa parte.
Anterior decisão irrecorrida, que reconheceu ter sido inoportuna a
apresentação de contestação antes da efetivação da medida liminar,
determinou a busca e apreensão do bem, matéria que já não
comporta qualquer apreciação, superada que foi pela preclusão (...)”.
(Apelação Cível no 1011000-34.2015.8.26.0590, E. 31a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248630-11.2019.8.26.0000 -Voto no 18.624
6
Direito Privado, Rel. Des. Antonio Rigolin, j. 21.03.2017).
“Apelação. Sentença que julgou improcedente
o pedido mediato. Justiça gratuita. Preclusão consumativa. A parte
quer renovar discussão sobre matéria decidida. Interposição anterior
de agravo de instrumento. Impossibilidade de conhecimento da
matéria que já foi objeto de impugnação anterior. Inobservância do
Princípio da Singularidade Recursal (...)”. (Apelação Cível no
1000597-36.2015.8.26.0483, E. 9a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. José Maria Câmara Junior, j. 21.02.2017).
Ante o exposto, por meu voto, não se conhece
do recurso.
Hélio Nogueira
Relator